Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727253-26.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOULBLIME ESTAMPA DIGITAL LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Verifico que a autora interpôs o apelo tempestivamente (ID 62637024), mas recolheu o preparo depois de esgotado o prazo recursal (ID 62637031). Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator